Tribunal: TJES
Processo: 5015050-45.2024.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Decisão Rescindenda
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015050-45.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DECADENCIAL BIENAL. ART. 975 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA REGRA EXCEPCIONAL DOS ARTS. 525, §§ 12 E 15, E 535, §§ 5º E 8º, DO CPC/2015 AO CREDOR. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação rescisória ajuizada visando rescindir acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo que manteve sentença de improcedência em ação ordinária na qual o sindicato autor pleiteava o reconhecimento de tempo de serviço prestado pelos servidores substituídos sob vínculo celetista para fins de concessão de adicionais de tempo de serviço e assiduidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade da ação rescisória diante do prazo decadencial bienal previsto no art. 975 do CPC/2015 e a possibilidade de aplicação da regra excepcional dos arts. 525, §§ 12 e 15, e 535, §§ 5º e 8º, do CPC/2015 ao credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo decadencial para propositura da ação rescisória é de 02 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo rescindendo, conforme art. 975 do CPC/2015.

4. O acórdão rescindendo transitou em julgado em 12/12/2016, enquanto a presente ação foi ajuizada apenas em 20/09/2024, o que configura decadência do direito de ação.

5. A regra excepcional dos arts. 525, §§ 12 e 15, e 535, §§ 5º e 8º, do CPC/2015, que permite o ajuizamento de ação rescisória a partir do trânsito em julgado de decisão do STF em controle de constitucionalidade, destina-se exclusivamente ao executado como matéria de defesa em cumprimento de sentença, não podendo ser invocada pelo credor.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a referida exceção não se aplica ao credor, de modo que este deve observar o prazo decadencial bienal contado do trânsito em julgado da decisão rescindenda.

7. Inexiste fundamento jurídico para relativização da coisa julgada em virtude da superação do prazo decadencial, não havendo afronta ao princípio da segurança jurídica na manutenção do acórdão rescindendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ação julgada liminarmente
improcedente em virtude da declaração da decadência.

Tese de julgamento
: 1. O prazo para ajuizamento da ação rescisória é de 02 (dois) anos contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda, conforme art. 975 do CPC/2015. 2. A exceção prevista nos arts. 525, §§ 12 e 15, e 535, §§ 5º e 8º, do CPC/2015, que permite o ajuizamento de ação rescisória a partir do trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade, aplica-se exclusivamente ao executado como matéria de defesa em cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 332, § 1º; 487, II; 525, §§ 12 e 15; 535, §§ 5º e 8º; 968, § 4º; 975.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.362.394/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/11/2023, DJe 19/12/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.214.216/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/06/2023; TJSP, AR 0006026-48.2022.8.26.0000, rel. Des. Cyro Bonilha, 8º Grupo de Direito Público, j. 19/10/2022; TJRS, AgInt nº 70085535722, rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, Quinto Grupo de Câmaras Cíveis, j. 22/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar liminarmente improcedente a ação rescisória, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
ação rescisória
ajuizada pelo
Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo (SINDIPÚBLICOS)
com o objetivo de rescindir o v. acórdão lavrado pela colenda Primeira Câmara Cível deste Sodalício que, nos autos da
ação

ordinária
(nº 0010953-11.2007.8.08.0024 [nº 024.07.010953-3]) ajuizada pela entidade sindical requerente em desfavor da
Rádio e Televisão Espírito Santo (RTV/ES)
, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela requerida a fim de reformar a sentença para julgar improcedente a pretensão sindical que objetivava contabilizar o tempo de serviço laborado dos servidores substituídos sob a égide do vínculo celetista junto à própria autarquia estadual requerida para fins de obtenção dos adicionais de tempo de serviço e de assiduidade, por meio da declaração de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 187/2000.

Registro, inicialmente, que o pronunciamento judicial questionado nesta ação rescisória é o v.
acórdão

lavrado pela colenda
Primeira
Câmara Cível deste Sodalício que
deu
provimento ao recurso de apelação cível
nº
0010953-11.2007.8.08.0024
interposto pela autarquia estadual requerida
, visto ser este o último comando judicial a tratar do mérito nos autos principais
1
, o que atrai a competência do Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas deste Sodalício para processar e julgar o feito, em consonância com o disposto no art. 52, inciso I, alínea “b”, do RITJES.

Aferida a competência desta demanda, ressalto que o sindicato autor, após ter o pleito de gratuidade da justiça indeferido, comprovou o recolhimento das custas de ingresso (ID 12420714) e efetuou o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (art. 968, § 1º, do CPC/2015) [ID 12420715], atendendo, assim, esta
condição de procedibilidade da ação rescisória
.

Superada esta questão, em que pese a petição inicial tenha observado os requisitos formais previstos no art. 319 do Código de Processo Civil, consoante determina o art. 968 do mesmo Diploma legal,
foi ajuizada intempestivamente, sem observar o prazo
decadencial bienal
, insculpido no art. 975,
caput
, do CPC/2015, na medida em que o acórdão rescindente lavrado na apelação cível nº 0010953-11.2007.8.08.0024 transitou em julgado em 12/12/2016 e a presente ação foi intentada em 20/09/2024, o que autoriza a improcedência liminar do pedido, nos termos do art. 332, § 1º, c/c art. 968, § 4º, ambos do CPC/2015.

Inquestionavelmente o direito do sindicato autor de pretender rescindir o acórdão lavrado na apelação cível nº 0010953-11.2007.8.08.0024 com base na suposta ofensa à coisa julgada ou por violar manifestamente norma jurídica (incisos IV e V do art. 966, do CPC/2015) está acobertado pela decadência bienal, visto que tais hipóteses de cabimento da ação rescisória devem ser objeto de postulação
“em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”
, na forma do art. 975,
caput
, do CPC/2015.

Não desconheço que os arts. 525, §§ 1º, inciso III, 12 e 15, e 535, inciso III e §§ 5º e 8º, ambos do CPC/2015
2
, estabelecem uma hipótese excepcional e específica para o ajuizamento da ação rescisória, qual seja, quando há decisão transitada em julgado que contrarie posição vinculante estabelecida posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que o prazo decadencial bienal passa a ter como termo inicial o trânsito em julgado do pronunciamento judicial exarado por aquela Corte Superior, o que, numa primeira análise açodada, tornaria tempestiva a ação rescisória proposta pelo sindicato requerente em relação ao pedido de rescisão do acórdão lavrado na apelação cível nº 0010953-11.2007.8.08.0024 com base no fato desta ter reformado a sentença para julgar improcedente o pedido formulado naquela ação ordinária amparada no art. 2º da LCE nº 187/2000, declarado supervenientemente inconstitucional pelo Pretório Excelso na ADI nº 3.221/ES.

Acontece que, muito embora aqueles dispositivos legais permitam a revisão de decisões que estão em desconformidade com as novas orientações fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, tanto no controle de constitucionalidade concentrado quanto no difuso, no escopo de evitar o conflito entre coisas julgadas e a autoridade das decisões da Suprema Corte,
esta hipótese excepcional de cabimento da ação rescisória é destinada
exclusivamente ao executado
, não servindo ao credor
, tendo em vista ter sido prevista pelo legislador infraconstitucional como
matéria de defesa a ser alegada durante fase de cumprimento de sentença para fins de reconhecimento da inexigibilidade da obrigação
.

Em outras palavras, se o acórdão rescindente não constitui título executivo judicial que esteja sendo objeto de cumprimento de sentença, como é o caso noticiado nos autos, em que o
decisum
que se pretende rescindir concluiu pela improcedência da pretensão autoral, não possuindo nenhum conteúdo condenatório ou mandamental a respaldar uma fase executiva, resta inviável a utilização da hipótese excepcional de cabimento da ação rescisória insculpida nos arts. 525, §§ 1º, inciso III, 12 e 15, e 535, inciso III e §§ 5º e 8º, ambos do CPC/2015, a qual é reservada exclusivamente para o executado como matéria de defesa em cumprimento de sentença, atraindo, portanto, a aplicação da regra da decadência bienal prevista no art. 975,
caput
, do CPC/2015.

O
Superior Tribunal de Justiça
possui posicionamento sedimentado a este respeito, vejamos:

“
Além do mais, a Corte regional decidiu em harmonia com a jurisprudência do STJ, ao entender que deve ser aplicada a regra geral constante do art. 975 do CPC, acerca da decadência bienal da Ação Rescisória ajuizada pela parte autora,
visto que a exceção inserta no art. 535, § 8º, é exclusiva do executado, não servindo ao credor
”
(AgInt no AREsp n. 2.362.394/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 19/12/2023, STJ).

“
6. A Corte a quo, interpretando as normas previstas nos arts. 525, §15 c/c art. 535, §8º, do Código de Processo Civil, concluiu que os dispositivos legais referem-se à matéria de defesa, exclusiva do executado, razão pela qual
não há embasamento legal para que o credor do título executivo calcule o prazo decadencial para ajuizamento da Ação Rescisória a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
7. Hipótese em que a última decisão de mérito, no feito originário, transitou em julgado em 20/7/2017 e o trânsito em julgado do acórdão do STF só ocorreu em 3/3/2020, o autor não se beneficia da ampliação do prazo para propositura da Ação Rescisória, pois os dois anos inicialmente estabelecidos transcorreram 20/7/2019. Em 1º/7/2021, quando foi ajuizada a presente demanda, o autor já havia decaído do direito de pleitear a rescisão do decisum.” (AgInt no AREsp n. 2.214.216/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 26/6/2023, STJ).

Como se vê, a utilização do termo inicial diferenciado para a propositura de ação rescisória previsto nos artigos 525, § 15 e 535, § 8º, ambos do CPC/2015, está condicionado à existência de obrigação constante de título judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, de modo que somente o devedor poderia fazer uso desse instrumento jurídico como matéria de defesa durante fase de cumprimento de sentença,
não tendo sido contemplado o
pretenso
credor com tal prerrogativa
.

Logo, o pretenso credor/exequente não é o destinatário do termo inicial flutuante para rescindir o pronunciamento judicial fundado em lei inconstitucional, devendo o biênio legal para ajuizamento da ação rescisória ser contado a partir do trânsito em julgado do
decis
um
rescindendo.

Dessa forma, não sendo aplicáveis ao caso as disposições dos arts. 525, §§ 12 e 15, e 535, §§ 5º e 8º, ambos do CPC/2015, em 20/09/2024, quando foi ajuizada a presente demanda, o sindicato autor já havia decaído do direito de pleitear a rescisão do acórdão lavrado na apelação cível nº 0010953-11.2007.8.08.0024, visto este último
decisum
ter transitado em julgado em 12/12/2016, o que impõe a improcedência liminar do pedido, na forma do art. 332, § 1º, c/c art. 968, § 4º, ambos do CPC/2015.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA
– Acórdão em ação acidentária –
Exequente que pretende a desconstituição parcial do julgado, com base nos arts. 525, §§ 12 e 15, e 535, §§ 5º e 8º, do novo CPC, para que seja aplicado o IPCA-E em substituição à TR na atualização monetária dos atrasados, conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema nº 810 – Descabimento – Disposições legais que só podem ser invocadas como matéria de defesa do executado – Ação ajuizada mais de dois anos após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo – Decadência reconhecida – Extinção do processo.
(TJSP; Ação Rescisória 0006026-48.2022.8.26.0000; Relator (a): Cyro Bonilha; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2022; Data de Registro: 19/10/2022).

AGRAVO INTERNO EM
AÇÃO

RESCISÓRIA
. (...).
AÇÃO

RESCISÓRIA
. ACIDENTÁRIA. PRAZO PARA PROPOSITURA. AUTOR EXEQUENTE. ART.
525
, §15, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 975, CAPUT.
DECADÊNCIA
DO DIREITO.
- O §12 do art.
525
do CPC trata de hipótese que permite o Executado impugnar título executivo judicial diante de sua superveniente inexigibilidade (inc. III). A decretação, pelo STF, de inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de atualização monetária aplicável a condenações contra a Fazenda Pública não autoriza a rescisão do título pelo exequente. A inexigibilidade responsável pelo alongamento do prazo estabelecido no art.
525
, §15, do CPC, somente pode ser arguida pelo executado. - O direito de propor
Ação

Rescisória
se extingue em dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo rescindendo, nos termos do art. 975 do Código de Processo Civil. -
Ação

Rescisória
proposta após o transcurso do prazo
bienal.
AÇÃO
JULGADA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE EM FACE DA
DECADÊNCIA
.
DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO. UNÂNIME.(Agravo Interno, Nº 70085535722, Quinto Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 22-09-2022).

Antes de concluir, ressalto a impossibilidade de relativizar a coisa julgada em virtude da superação do prazo para a propositura da ação rescisória, na medida em que, além de o sindicato autor não ter formulado sua exordial com base neste pressuposto, o caso noticiado nesta demanda não se enquadra nas situações excepcionalíssimas para tanto, principalmente por inexistir afronta ao princípio da segurança jurídica com a manutenção do acórdão rescindente.

Portanto, diante da propositura extemporânea da presente ação rescisória, quando já transcorrido o prazo decadencial (art. 975 do CPC/2015),
julgo liminarmente improcedente o pedido
, nos termos dos arts. 332, § 1º, e 487, inciso II, c/c art. 968, § 4º, ambos do Código de Processo Civil
3
.

Condeno o sindicato autor ao pagamento das custas processuais e, caso a proposta pela inadmissibilidade desta ação rescisória seja acolhida por unanimidade deste órgão fracionário, o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa efetuado pela entidade sindical requerente será revertido em multa em favor da autarquia estadual requerida, na forma dos arts. 968, inciso II, e 974, parágrafo único, ambos do CPC/2015, e em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
4
.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais
, uma vez que não angularizada a relação processual.

É como voto.

1
“A jurisprudência do STJ é no sentido de que ‘o primeiro requisito essencial que se põe ao cabimento da ação rescisória é que ela impugne uma decisão de mérito, vale dizer, 'toda a decisão judicial (sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda’ (REsp 784.799/PR, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, j. em 17/12/2009, DJe de 2/2/2010; e AgInt na AR 7.393/SE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, j. em 29/8/2023, DJe de 31/8/2023)” (AgInt no AREsp n. 2.254.372/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 3/10/2024, STJ).

“O prazo decadencial para a propositura da ação rescisória somente tem início com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto, ainda que dele não se tenha conhecido, salvo se identificada hipótese de flagrante intempestividade.” (AgInt no AREsp n. 2.292.329/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

2
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: (...); III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (...). § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (...). § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...); III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (...). § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (...). § 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

3
Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: (...). § 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...); II – decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição.

Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: (...). § 4º Aplica-se à ação rescisória o disposto no art. 332.

4
“(...). 6. A ação rescisória não constitui meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. 7. Confirmada a improcedência da demanda por unanimidade de votos, impõe-se a conversão do valor do depósito prévio em multa e a sua reversão em favor da parte ré, nos termos do art. 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. 8. Ação rescisória improcedente.” (AR n. 6.280/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompnhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.